Tribunal: TJMT
Processo: 0011098-70.2012.8.11.0004
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2021-07-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

0011098-70.2012.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adicional de Insalubridade, Contrato Temporário de Mão de Obra L 8.745/1993]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ALINE SOARES SOUSA - CPF: 010.387.861-00 (APELADO), WESLEY EDUARDO DA SILVA - CPF: 994.674.291-87 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS - CNPJ: 03.439.239/0001-50 (APELANTE), DILERMANDO VILELA GARCIA FILHO - CPF: 325.855.861-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

11098-70.2012.811.0004

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial de Barra do Garças/MT

Recorrente(s):

Município de Barra do Garças

Recorrido(s):

Aline Soares Sousa

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

06 de julho de 2021

SÚMULA DO JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. CONTRATO TEMPORÁRIO PARA ATENDER NECESSIDADE DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. RENOVAÇÕES SUCESSIVAS. DIREITO A DEPÓSITO DO FGTS E FÉRIAS. ENTENDIMENTO DO STF EM REPERCUSSÃO GERAL. TEMAS 191 E 308. HORAS EXTRAS E ADICIONAL DE INSALUBRIDADE DEVIDOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. O presente recurso está tramitando, atualmente, na Turma Recursal dos Juizados Especiais, por força da decisão do
INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS nº 85560/2016
, em que o egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso atribuiu a competência para decidir esta matéria aos Juizados Especiais, despacho da Desembargadora Relatora que determinou a remessa à Turma Recursal.

2. O Supremo Tribunal Federal, no precedente de repercussão geral nº 705.140/RS, acerca do tema de contratação de pessoal pela Administração Pública sem concurso e os efeitos jurídicos admissíveis em relação aos empregados, firmou a seguinte tese (TEMA 308):
“A Constituição de 1988 comina de nulidade as contratações de pessoal pela Administração Pública sem a observância das normas referentes à indispensabilidade da prévia aprovação em concurso público (CF, art. 37, § 2º), não gerando, essas contratações, quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos empregados contratados,
a não ser o direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/90, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS
”. (GRIFEI)

3. O Supremo Tribunal Federal, no precedente de repercussão geral nº 596.478/RR, acerca do tema de constitucionalidade e aplicabilidade do art. 19-A da Lei nº 8.036/90, firmou a seguinte tese (TEMA 191):
“É constitucional o art. 19-A da Lei 8.036/1990, que dispõe ser devido o depósito do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS na conta de trabalhador cujo contrato com a Administração Pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público, desde que mantido o direito ao salário”.

4. As sucessivas renovações do contrato temporário, descaracteriza a sua natureza de atendimento da necessidade transitória e de excepcional de interesse público, de modo que o servidor contratado, além do seu salário, também tem outros direitos sociais constitucionalmente assegurados,
incluído ao gozo de férias anuais remuneradas, acrescidas de no mínimo 1/3 (um terço) a mais do salário normal, nos termo do inciso XVII do art. 7º da CF.

5. Em análise a caso análogo eis a decisão do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, ‘in verbis’: “
Em que pese o referido contrato temporário de trabalho ter sido considerado nulo, o princípio da boa-fé objetiva deve ser observado nos contratos da administração pública, devendo o ente estatal arcar com o pagamento do FGTS do servidor, conforme preconiza o art. 19-A da Lei n.º 8036/90. (...)
(AP, 9748/2014, Des. José Zuquim Nogueira, Quarta Câmara Cível, Data do Julgamento 02/09/2014, Data da publicação no DJE 08/09/2014)”.

6. No tocante ao adicional de insalubridade, consta na fundamentação da sentença: “
15. Infere-se dos documentos encartados aos autos, em especial os contratos de trabalho de fls. 26/35, que a autora exerceu a função de agente de saúde ambiental desde a data em que foi contratada pela parte ré (19/11/2009). 16. E de acordo com a perícia de fls. 106/113, em decorrência das atividades laborativas desempenhadas, a autora ficava exposta à ação de agentes biológicos de médio potencial danoso, já que responsável pela aplicação de larvicidas e inseticidas. 17. Conquanto o Município tenha impugnado a perícia, não trouxe aos autos nenhum dado concreto relevante para descaracterizar a insalubridade constatada. Ademais, a pretensão de recebimento sequer foi impugnada na contestação, não se desincumbindo o requerido do ônus da impugnação específica, art. 341, CPC/2015. 18. Do mesmo modo, a alegada disponibilização de equipamentos individuais de proteção (EPI) não exime o empregador do pagamento do adicional pleiteado, cabendo ao réu demonstrar o emprego das medidas necessárias e específicas para a diminuição ou eliminação da nocividade causada pelo manuseio dos produtos químicos (inseticidas). E esse ônus também não foi desincumbido pelo Município, que se restringiu a afirmar que fornecia os equipamentos de proteção, sem, contudo, comprovar a sua alegação.”

7. De igual modo, utilizo o fundamento da sentença acerca das horas extras, sobretudo se no recurso não há qualquer prova que desconstitua a alegação da exordial: “
23. Como se observa dos autos, a parte autora requer o pagamento de 594 (quinhentas e noventa e quatro) horas extras diurnas normais com acréscimo de 50%, e 99 (noventa e nove) com acréscimo de 100% pelos domingos trabalhados. 24. Com razão a requerente. Isso porque, o ente político demandado não impugnou o pedido em questão, na verdade, sequer se preocupou em tratar do assunto na peça de defesa. As fichas de pontos trazidas pela autora às fls. 46/54, por sua vez, não podem ser consideradas como meio válido de prova, já que apontam horários de entrada e saída uniformes, remetendo-se, portanto, à aplicação analógica da súmula 338 do TST, que assim disciplina: JORNADA DE TRABALHO. REGISTRO. ÔNUS DA PROVA (incorporadas as Orientações Jurisprudenciais nºs 234 e 306 da SBDI-1) (...)III - Os cartões de ponto que demonstram horários de entrada e saída uniformes são inválidos como meio de prova, invertendo-se o ônus da prova, relativo às horas extras, que passa a ser do empregador, prevalecendo a jornada da inicial se dele não se desincumbir. (ex-OJ nº 306 da SBDI-1- DJ 11.08.2003) 25. Uma vez não impugnado o pedido de horas extras formulados pela reclamante e nem apresentados documentos que comprovem o seu descabimento, a procedência do pedido é medida de rigor. O mesmo se aplica ao pedido de pagamento do saldo de 31 (trinta e um) dias de salário, eis que o requerido não o impugnou em sede de contestação e nem trouxe aos autos documentos que comprovem a inexistência de valores a serem adimplidos.”

8. Deve ser observado que não foram encaminhados previamente os autos ao Ministério Público que atua perante esta Turma Recursal, para colher sua manifestação, por não envolver matéria de saúde ou de incapazes, em face ao teor do Oficio de nº 86/2017 – CPC/NFDTIPI.

9. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:
“Diante do exposto e de tudo mais que dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial e, por consequência: DECLARO a nulidade dos contratos temporários de fls. 26/35; CONDENO o MUNICÍPIO DE BARRA DO GARÇAS no pagamento de 31 (trinta e um) dias de salário em benefício da parte autora; CONDENO o MUNICÍPIO DE BARRA DO GARÇAS no pagamento de 13º salário 01/12 avos referente ao ano de 2009, 13º salário referente ao período de 04/01/2010 a 30/04/2010, 03/05/2010 a 31/12/2010, 03/01/2011 a 31/12/2011 e 02/01/2012 até 31/07/2012; CONDENO o MUNICÍPIO DE BARRA DO GARÇAS no pagamento das férias e terço constitucional proporcionais aos supracitados períodos; CONDENO o MUNICÍPIO DE BARRA DO GARÇAS no pagamento em favor da requerente do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS); CONDENO o MUNICÍPIO DE BARRA DO GARÇAS no pagamento de 594 (quinhentas e noventa e quatro) horas extras diurnas normais, as quais deverão ser pagas com acréscimo de 50%, além de 99 (noventa e nove) horas extras a serem pagas com acréscimo de 100% pelos domingos trabalhados; CONDENO o MUNICÍPIO DE BARRA DO GARÇAS no pagamento do adicional de insalubridade - grau médio, no percentual de 20% (vinte por cento), devendo ser considerada como parâmetro a remuneração do período em que deveria ter recebido cada adicional; DETERMINO o pagamento dos reflexos das verbas acima descritas sobre férias, terço constitucional, descanso semanal remunerado, FGTS e 13º salário, obedecidos os lapsos temporais de 04/01/2010 a 30/04/2010, 03/05/2010 a 31/12/2010, 03/01/2011 a 31/12/2011 e 02/01/2012 até 31/07/2012; DETERMINO a incidência dos juros de mora na forma do art. 1-F, desde a citação ocorrida em 01/04/2013, e correção monetária pelo IPCA, visto que declarada inconstitucional a parte do art.1º-F da Lei 9.494/97 que se refere à expressão “índice oficial de remuneração básica das cadernetas de poupança” por ocasião do julgamento das ADIns nº 4.357 e nº 4.425, a contar da data do efetivo prejuízo, ou seja, de quando deveriam ter sido realizados os pagamentos; JULGO IMPROCEDENTES os pedidos de pagamento das multas previstas nos artigos 467 e 477 da CLT, multa de 40%, férias dobradas (2009/2010), seguro desemprego e aviso prévio indenizado. JULGO IMPROCEDENTE o pedido de indenização por danos morais; INDEFIRO os pedidos de expedição de ofício à Caixa Econômica Federal, à Receita Federal e à Delegacia Regional do Trabalho;30. Considerando a sucumbência recíproca, CONDENO as partes em litígio no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, devendo ser suportados à razão de 70% (setenta por cento) pelo requerido e 30% (trinta por cento) pela autora, montante que será aferido e arbitrado em liquidação de sentença, na forma do art. 85, §4º, II, CPC/2015. No que diz respeito à requerente, uma vez que beneficiária da assistência judiciária gratuita, SUSPENDO a exigibilidade das referidas verbas, que somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado desta decisão, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações da requerente. 31. SEM CUSTAS em relação ao Município, conforme artigo 3º da Lei Estadual 7.603/01-MT (item 2.14.5 da CNGC - Foro Judicial). 32. Por consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, com resolução do mérito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do CPC/2015.”,
não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

10. Recurso improvido. Fixos os honorários advocatícios estabelecidos na sentença, que deixou de definir o percentual, em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, a ser apurado em liquidação.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/07/2021